Tribunal: STF
Processo: ARE 1588260
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Desvio de função reconhecido pela origem. Diferenças salariais. reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local.Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada nas Súmulas 279 e 280 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao desvio de função, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.